Tribunal: TJDFT
Processo: 0709624-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709624-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA NACIONAL LGBTI, ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA, CANAL 23 LTDA APELADO: ANA PAULA MACHADO VALADAO BESSA, CANAL 23 LTDA, ALIANCA NACIONAL LGBTI D E S P A C H O Antes de apreciar o mérito do feito, intimem-se as partes a se manifestarem acerca do ajuizamento de Conflito de Competência n° 204129/MG, em trâmite perante o Superior Tribunal de Justiça, bem como quanto ao fato de ser eventualmente uma prejudicialidade externa, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça também para manifestação. Tudo feito, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator